Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-41.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004293-41.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DISCUSSÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – NÃO ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 164, DO CTN – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o cabimento da
ação de consignação em pagamento, é necessário que o caso se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 164, do CTN, o que não é o caso dos autos, que pretendem discutir quanto à base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza.

2. Sentença retificada em reexame necessário. Recurso conhecido e provido.

R
ELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da ação de consignação em pagamento n.º 1004293-41.2018.8.11.0015, ajuizada por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou procedente os pedidos iniciais e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150622744):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO DE TRIBUTO
ajuizada por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
. e
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, sustentando, em linhas gerais, que
“os requerentes são Instituições de Ensino Superior (IE)”
, existindo
“a obrigatoriedade pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) instituído pelo Código Tributário do Município de Sinop, Lei nº 109/2014, por meio de seu artigo 159, determinando-se como fato gerador a prestação do serviço incluído na lista trazida pela Lei, incidindo a alíquota de 3% (três por cento
)”, contudo
“o Município de Sinop vem ilegalmente exigindo que os requerentes paguem o ISS com base no valor estimado”
e não
“com base na receita mensalmente auferida”.

Por fim, requer
“seja autorizado o depósito mensal do ISS apurado com base nas Notas Fiscais emitidas, que corresponde à receita de fato auferida pelos requerentes, no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento”,
e que “
seja julgada procedente a ação, determinando-se que a apuração do ISS seja realizada com base nas Notas Fiscais Eletrônicas e não mais por meio do regime de estimativa”.

CARREOU DOCUMENTOS à inicial.

DESPACHO INICIAL em ID. 12817872.

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 13775105, arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita
“para o questionamento acerca da legalidade ou do montante do tributo devido”
, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 15027012.

INTIMADAS as PARTES para ESPECIFICAÇÃO de PROVAS, apenas a parte Autora manifestou-se pugnando pela produção de prova pericial contábil em ID. 84580719.

COMPROVANTES de DEPÓSITOS referentes aos recolhimentos mensais do ISS.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

Assim, INDEFIRO o PEDIDO de PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL CONTÁBIL, eis que, a despeito de a parte ter direito de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, tal não se reveste de caráter absoluto, eis que desnecessária a produção de qualquer outra prova, além da documental já anexada aos autos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PRELIMINAR

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Requerido vem arguindo que “
os Autores equivocam-se ao adotar essa modalidade de ação como forma de discussão da exação ou de sua forma de cobrança, cujo meio de impugnação adequado convergiria na propositura de uma ação declaratória ou anulatória, ou até mesmo por mandado de segurança”
, consistindo
“em via inadequada para o questionamento acerca da legalidade ou do montante do tributo devido”
(ID. 13775105 - Pág. 3).

Sobre a Ação de CONSIGNAÇÃO em PAGAMENTO referente a CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, dispõe o Código Tributário Nacional:

“Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. § 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. § 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis”.

Assim, a Ação de Consignação em Pagamento tem como escopo a desoneração do devedor, mediante o depósito do valor correspondente ao crédito, nas hipóteses enumeradas nos incisos do referido artigo 164.

No caso dos autos, a parte Autora pretende se desobrigar de uma obrigação específica, pleiteando depositar a quantia devida a título de ISS, tendo como fato gerador a prestação do serviço incluído na lista trazida pela Lei, incidindo a alíquota de 3% (três por cento), havendo, portanto, o depósito judicial mensal.

Sendo assim, estão presentes os requisitos do artigo 164 do Código Tributário Nacional, não havendo inadequação da via eleita, razão pela qual REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO DE TRIBUTO
ajuizada por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
. e
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, sustentando, em linhas gerais, que
“os requerentes são Instituições de Ensino Superior (IE)”
, existindo
“a obrigatoriedade pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) instituído pelo Código Tributário do Município de Sinop, Lei nº 109/2014, por meio de seu artigo 159, determinando-se como fato gerador a prestação do serviço incluído na lista trazida pela Lei, incidindo a alíquota de 3% (três por cento
)”, contudo
“o Município de Sinop vem ilegalmente exigindo que os requerentes paguem o ISS com base no valor estimado”
e não
“com base na receita mensalmente auferida”.

Dispõe o art. 335 do CC,
in verbis:

“A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.

A Ação de CONSIGNAÇÃO em PAGAMENTO é, portanto, PROCEDIMENTO ESPECIAL de JURISDIÇÃO CONTENCIOSA que tem por finalidade obter a quitação da obrigação mediante a consignação do valor ou da coisa devida, a fim de se obter o reconhecimento da eficácia liberatória do depósito promovido pelo devedor.

Da mesma forma como todo credor tem o direito de receber o que lhe é devido, correlatamente à obrigação surge para o devedor o direito de também pagar aquilo que deve, quando, de uma forma ou outra, haja obstáculo ao pagamento, seja por recusa de recebimento, seja por negativa de quitação na forma correta, seja por dúvida a quem pagar.

Nesse sentido,
“o procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial”
(José Miguel Garcia Medina, em Código de Processo Civil Comentado, 2021, 7ª Edição, Pág. 973).

Na hipótese dos autos, o DIREITO MATERIAL da parte Autora encontra-se insculpido no artigo 156, III, da CF/88, tendo como FATO GERADOR a PRESTAÇÃO de SERVIÇOS constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, senão vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”.

Assim, considera-se como BASE de CÁLCULO do imposto o EFETIVO PREÇO do SERVIÇO PRESTADO, ou seja, o VALOR da MENSALIDADE efetivamente cobrado e pago pelos seus alunos, correspondente à receita efetivamente incorporada ao seu patrimônio, tal como previsto nos dispositivos de regência, em especial o art. 7º da Lei Complementar nº 116/03,
in verbis
:

“Art. 7º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço”.

Igualmente, o artigo 159 do Código Tributário Municipal – Lei nº 109/2014, senão vejamos:

“O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes do Anexo II desta Lei Complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”.

A BASE DE CÁLCULO do referido imposto é o PREÇO do SERVIÇO no qual incidirá a alíquota de 3% por se tratar as Impetradas de Instituições de Ensino, nos termos do art. 165 do Código Tributário Municipal, a saber:

“Art. 165. A base do cálculo do imposto é o preço do serviço, sobre o qual incidirá a alíquota de 4% (quatro por cento), com exceção das instituições de ensino sobre as quais incidirá a alíquota de 3% (três por cento) e as instituições financeiras sobre as quais incidirá a alíquota de 5% (cinco por cento).”

Por sua vez, o PREÇO do SERVIÇO é a RECEITA BRUTA recebida pelo SERVIÇO PRESTADO, nos termos do §1º do artigo 166 do Código Tributário Municipal, veja-se:

“§1º. O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza.”

Assim, nota-se que como REGRA GERAL a BASE de CÁLCULO do IMPOSTO é o PREÇO do SERVIÇO PRESTADO,
in casu
, como dito alhures, é o VALOR da MENSALIDADE efetivamente cobrado e pago pelos seus alunos.

Neste contexto, o PEDIDO de CONSIGNAÇÃO em PAGAMENTO deve ser JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO­-SE a APURAÇÃO do ISS seja realizada com base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela parte Autora.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS AUTORIAIS, ao que DECLARO que a APURAÇÃO do ISS seja realizada com base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela parte Autora, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO, desde já, em 10% (dez por cento) do VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2º,
“caput”
e 3º, inciso I, do CPC/2015. Registra-se que a natureza da Ação de Consignação em pagamento é declaratória, de modo que a sentença de procedência libera a parte Autora da obrigação em relação aos valores consignados, inexistindo proveito econômico, motivo pelo qual não há de se falar em condenação em honorários com base no valor consignado.

Ainda, EXPEÇA-SE ALVARÁ ELETRÔNICO para LEVANTAMENTO dos VALORES CONSIGNADOS em favor do Requerido.

Por fim, em NÃO havendo interposição de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da INEXISTÊNCIA de INFORMAÇÕES SUFICIENTES para apurar a CERTEZA do VALOR da condenação ou do DIREITO CONTROVERTIDO, ENCAMINHEM-SE os Autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de ser inadequada a utilização da ação de consignação em pagamento para questionar a legalidade ou o montante do tributo devido.

Afirma que foi equivocado

“adotar essa modalidade de ação como forma de discussão da exação ou de sua forma de cobrança, cujo meio de impugnação adequado convergiria na propositura de uma ação declaratória ou anulatória, ou até mesmo por mandado de segurança”.

Assegura, ainda, não ser possível o ajuizamento da ação consignatória tributária, pois, segundo afirma, o caso não se enquadra no rol taxativo do artigo 164, do CTN.

Narra que
“
a Fazenda Pública Municipal não se nega em receber o crédito tributário devido pelas apeladas, MAS, MUITO PELO CONTRÁRIO, são estas que tentam, através da presente lide, alterar o critério de cobrança do ISSQN numa tentativa de burlar a legislação local para minorar sua obrigação tributária em desrespeito à legalidade do art. 1781 do CTM”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inadequação da via eleita, por não se tratar de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 164, do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pleiteia o não provimento do recurso (ID. 150622750).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito, por inexistir interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 151680170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em âmbito de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo feitos conjuntamente.

Da análise da questão posta,
nota-se que a parte apelada ajuizou, na origem, ação de consignação em pagamento, visando a impugnar a base de cálculo utilizada para a tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, sob o argumento de que deve incidir sobre as notas fiscais de todos os serviços prestados e não sobre o valor estimado pela parte apelante.

Na inicial, a parte autora narrou ser instituição de ensino superior (IES), atuante na cidade de Sinop, MT, para a qual recolhe o ISS, que tem como fato gerador qualquer prestação de serviço, na alíquota de 3% (três por cento).

Afirma que, em cumprimento ao disposto no
§1°, do artigo 1º, do Decreto Municipal n.º 219, de 19 de dezembro de 2014, emite notas fiscais em todos os serviços prestados e que, por esse motivo, é de fácil conhecimento o valor da receita mensalmente auferida, sobre a qual, segundo afirma, incide o tributo em questão.

Sustenta o cabimento da ação de consignação em pagamento, uma vez que deseja adimplir a sua obrigação tributária com base na receita mensal da empresa.

O juízo
a quo,
ao sentencia o feito, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, na ocasião, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou que a apuração do ISS seja realizada com base nas notas fiscais emitidas e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, importante ressaltar que o artigo 164, do Código Tributário Nacional, dispõe quanto ao cabimento da ação de consignação em pagamento. Confira-se:

“Art. 164. A importância de crédito tributário
pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos
:

I -
de recusa de recebimento
, ou
subordinação deste ao pagamento de outro tributo
ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de
subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas
sem fundamento legal;

III -
de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público
, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador”

No caso
sub examen
, a parte autora pretende, na ação de origem, discutir a base de calculo utilizada na tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISS, o qual, segundo afirma, deve ter incidir sobre as notas fiscais, e não por estimativa.

Todavia, verifica-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do artigo supratranscrito, uma vez que não há recusa de recebimento dos valores, ou subordinação deste ao pagamento de outro, igualmente não consta a existência de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal e, tampouco, a exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

Assim
,
ao que se extrai da demanda, a parte autora não encontra amparo legal para a propositura da presente ação de consignação em pagamento, prevista no Código Tributário Nacional, de modo que não se mostra possível questionar acerca da legalidade, montante ou base de cálculo na via empregada.

Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a ação de consignação em pagamento possui natureza meramente declaratória, ou seja, objetiva somente liberar o devedor de sua obrigação tributária, razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR de inadequação da via eleita na ação de origem.

A propósito, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário (precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.3.2007). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp 1270034/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- IMPOSTO MUNICIPAL – ISSQN - DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário, logo, correta a sentença que extinguiu o processo em razão da inadequação da via eleita.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.”

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ISSQN Discussão a envolver o quantum devido Inadequação da via Contornos próprios da consignatória em matéria tributária - Precedentes jurisprudenciais - Recurso da Municipalidade provido.

(TJ-SP - AC: 01273702120078260000 SP 0127370-21.2007.8.26.0000, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 16/10/2014, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2014)”

Com essas considerações, a sentença objurgada merece ser reformada para julgar improcedentes as alegações iniciais, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que não é cabível o ajuizamento de ação de consignação em pagamento no caso ora analisado.

Pelo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO A SENTENÇA reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023